Tribunal: TJSP
Processo: 1005434-51.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Autora que sofreu "lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco medial do joelho direito". Era de rigor a correção de ambas as lesões no mesmo procedimento cirúrgico, entretanto, por falha imputável aos réus, apenas um dos procedimentos fora realizado acarretando prejuízo à demandante. Prova pericial que demonstra a má conduta médica. Presença do nexo

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Autora que sofreu "lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco medial do joelho direito". Era de rigor a correção de ambas as lesões no mesmo procedimento cirúrgico, entretanto, por falha imputável aos réus, apenas um dos procedimentos fora realizado acarretando prejuízo à demandante. Prova pericial que demonstra a má conduta médica. Presença do nexo causal. Dever de indenizar reconhecido. Indenização de danos morais arbitrada em primeira instância no valor de R$ 15.000,00 – valor que se mostra adequado, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.